Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-15.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000551-15.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
NOTAS FISCAIS
–
ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
–
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
–
RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE A DÍVIDA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA
–
EMBARGOS REJEITADOS
–
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
–
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
–
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–

RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.

Tratando-se de ação monitória, é desnecessária a apresentação de prova robusta quando os elementos comprobatórios são suficientes ao convencimento do Juiz da
probabilidade do direito a
legado. Nesse sentido, “
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria negociada, no endereço da adquirente requerida é suficiente para lastrear o manejo de ação monitória
. Precedentes.
”
(
STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
559231/PE
, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
17/3/2015
).

P
or se tratar de crédito representado por notas fiscais com vencimento cert
o
,
os juros de
mora
de um por cento (1%)
ao mês
(
artigo 406, do Código Civil
)
e a correção monetária pelo INPC

para atualização do débito
,
a partir do vencimento da obrigação,
estão
em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, logo, não há falar em sua alteração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Guarantã do Norte
/
MT,
que
,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
promovida
por
NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
.
,
rejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente a
a
ção para constituir

em título executivo judicial o título apresentado na inicial.

Assevera que
as notas fiscais objeto da ação monitória foram assinadas por terceiros, “
gerando dúvidas quanto à autenticidade e validade das referidas notas
”, pelo que não podem ser consideradas certas e exigíveis para propositura de ação monitória, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

Assegura que não foi devidamente comprovado pela apelada que realizou a solicitação dos produtos descritos nas notas fiscais, bem como que os produtos foram entregues, o que não ocorreu, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar o alegado.

Afirma que “
não existem provas nos autos que demonstrem que o subscritor do canhoto de recebimento das notas fiscais possua qualquer relação com o apelante
”.

Afiança que a aplicação de juros legais de doze por cento (12%) ao ano e correção monetária pelo INPC-IBGE sobre o valor da dívida
antes do reconhecimento da validade dos títulos, majorando a dívida para R$ 7.436,07 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sete centavos), viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto não há certeza da legitimidade do débito em sua totalidade.

Acentua que a sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, motivo pelo qua
l a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuída entre as partes.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo a invalidade das notas fiscais e julgando improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, seja redistribuído o ônus
da
sucumbência, considerando que no dispositivo da sentença, os pedidos foram procedentes em parte.

Intimad
a
,
a

a
pelad
a
apresentou contrarrazões
(Id. 229387173 – fls. 1/8)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que

NUTRIPURA – NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em face de
LEONARDO RAFAEL MEYER
, visando constituir débitos advindos d
as notas fiscais nº 49762 e 50099, com aceite registrado no ato do recebimento dos produtos vendidos, cujos pagamentos descritos nos documentos tinham vencimento
previsto para 25/7/2019 e 26/7/2019, totalizando o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Narrou que após as tentativas infrutíferas de recebimentos dos valores correspondentes de forma amigável, foi necessário ajuizar a ação monitória, necessitando da tutela jurisdicional para obtenção do título executivo judicial visando o recebimento de seu crédito, e que a partir do vencimento de cada título, as dívidas foram atualizadas com juros legais de doze por cento (12%) ao ano, e correção monetária pelo INPC-IBGE, resultando no montante de R$ 7.436,07 (
sete mil, quatrocentos e trinta e
seis reais e sete centavos).

O réu, ora
a
pelante, citado
, alegou a invalidade das notas fiscais por terem sido recebidas por terceiros, logo, são ineficazes como documento para comprovar
a relação entre as partes.
Além disso,
requereu a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados.

Ao proferir
sentença na referida ação
, o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios apresentados
,
e assim
decidiu,

verbis
:

[...]
De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória, basta que a parte
traga
aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

A parte autora/embargada acostou
à
inicial as notas fiscais de
nº
49762
e 50099 (Id. 32808671 e 32808672),
com descrição do produto, nome do destinatário e endereço (sítio Talismã, Zona Rural, no Município de Guarantã do Norte-MT), sendo o mesmo indicado nos
embargos Assim
, a nota fiscal trazida pelo autor constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, porquanto acompanhada da assinatura do recebedor, comprovando-se assim a entrega das mercadorias.

Ademais, o embargado não trouxe indício em sentido contrário, apenas a mera alegação que se trata de assinatura de terceiro. Ainda, assinatura demonstrando o recebimento da mercadoria
faz com que a nota fiscal deixe de ser uma prova escrita unilateral.

Dentro desse contexto, a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à parte demandada/embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não fora realizado, de modo que
impõe-se
a procedência do pedido.

Por fim, considerando válida e exigível a cobrança, não há que se falar em repetição de
indébito.

Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão
porque
ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial que acompanha a exordial, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da obrigação. CONDENO o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
[...] (Id. 229387168 – fls. 1/4).

A ação monitória ajuizada por
NUTRIPURA – NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

contra
LEONARDO RAFAEL MEYER
, tem
por obje
tivo
o rec
ebimento dos valores relativos às notas fiscais nº 49762 e 50099, com assinatura de recebedor (Id. 229386706 e Id. 229386707),
instruídas
com nome/destinatário Leonardo Rafael Meyer Nunes, ora apelante,
com os dados do produto, transporte, no valor de R$ 4.050, 00 (quatro mil e cinquenta reais), e R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), respectivamente.

A apelada afirmou que os valores relativos às notas fiscais da venda dos produtos, os quais foram entregues conforme assinaturas de recebimento nas referidas notas, não foram pagos até a data de seu vencimento, em 26/4/2019 (Id. 229386707) e 26/7/2019 (Id. 229386706), e os valores corrigidos monetariamente pelo INPC, com acréscimos de juros de mora legais desde o inadimplemento, totaliza o montante de R$
R$ 7.436,07 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sete centavos)
, até o ajuizamento da monitória.

Com efeito,
os elementos probatórios
colacionad
o
s nos autos pela apelada
convergem para o reconhecimento da dívida, e procedência do pedido monitório.

É certo que a
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, perfazendo assim título hábil a lastrear ação.

Deveras, a prova escrita é todo e qualquer escrito, emanado de pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, tornando verossímil a prova da dívida, bastando como prova em Juízo, pela comprovação da participação da formação da dívida, como é o caso dos autos.

Na hipótese, a
relação jurídica entre as partes é comprovada pelo recibo juntado pela parte autora
nas notas fiscais (Id. 229386707 e
Id. 229386706)
, nas quais contém toda a descrição da operação, com a descrição do apelante como comprador
,
com seus dados correspondentes, transportado
r
, e da mercadoria adquirida
.

Quanto ao alegado desconhecimento da pessoa recebedora das mercadorias no estabelecimento, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que basta para instruir a ação monitória que a prova trazida pelo credor seja idônea e convença o magistrado acerca da verossimilhança de suas alegações, considerando a prudência do magistrado
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO.

OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 700 DO CPC. REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa
ao 1.022
do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. A| incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do recurso especial no que diz respeito à divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2117977/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
15/5/2024).

Nessa intelecção, este Tribunal
já decidiu que “
o comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo
a
boa-fé
”
.
(TJ/MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
0018747-67.2015.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

28/05/2019)
.

[...]

Notas Fiscais acompanhadas de
NFSe
, com recebimento devidamente assinado são suficientes para instruir a Ação Monitória
.

Verba Honorária majorada pelo desprovimento recursal. (
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1059427-04.2020.8.11.0041,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Dj
e
04/06/2024
)

[...]
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria negociada, no endereço da adquirente requerida é suficiente para lastrear o manejo de
ação
monitória (
AgRg
no
AREsp
559.231/PE).

Exegese da Teoria da aparência, se apesar de não haver provas de que, diferentemente das outras três Notas Fiscais que embasam o pleito monitório cuja exigibilidade foi reconhecida, o simples fato de o indivíduo que deu recebimento às mercadorias relacionadas na quarta nota, não ter um vínculo empregatício formal com a demandada (adquirente) não implica, por si só, na inexigibilidade da operação, sobretudo quando os elementos indiciários múltiplos
convergem no sentido de que o produto negociado foi integralmente recebido no endereço preestabelecid
o para a entrega da mercadoria.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação nº

0013943-09.2018.8.11.0055,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje

12/07/2023
)

[...]
As notas fiscais, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria serve como lastro à ação monitória. Ausente prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art.
333,
II
, do CPC/73), constitui-se de pleno direito o título executivo
.

(
TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação nº
0000415-19.2010.8.11.0044,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
D
je
28/04/2017)
.

Desse modo, consoante o conjunto probatório dos autos, há fortes indícios da existência da relação jurídica entre as partes, demonstrando que assiste razão à parte apelada em obter o título judicial para exercer a cobrança de seu crédito relativo aos produtos vendidos ao apelante, objeto das notas fiscais.

Em contrapartida, o
apelante nada trouxe aos autos que pudesse infirmar as provas e o direito alegado pela apelada.

Desse modo, a apelada
comprovou o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo
o apelante d
e seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à atualização da dívida,
por se tratar de crédito representado por notas fiscais com datas de vencimentos certas
, e
a inadimplência do apelante teve início antes da citação, os juros de
mora é de um
por cento (1%) ao mês, nos termos do artigo 406, do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes.
[...] (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
1778399/CE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
24/5/2021).

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1362937/MG,
relator M
inistro M
arco Aurélio
Bellizze
,
Dje

24/04/2020)

Assim,
se
mostra

correta a aplicação de juros moratórios
e correção monetária da dívida apresentada pela apelada, não havendo falar em alteração do montante da dívida
.

Quanto à alegada procedência parcial dos pedidos iniciais, exposta no dispositivo da sentença, que autorizam a distribuição da sucumbência, trata-se de erro material, um equívoco na redação, ato que pode ser corrigido, mesmo após o trânsito em julgado.

Isso porque o teor da sentença demonstra a total procedência dos pedidos da apelada, pelo que a grafia equivocada não interfere no resultado do julgamento.

Por derradeiro,
e
sem maiores delongas, a sentença que julgou
p
rocedentes
os pedidos iniciais
ante a verossimilhança da existência da relação
jurídica

ensejadora
da dívida
deve
ser mantida em sua integralidade,
porquanto está em conformidade com o que a legislação preceitua para o caso em concreto, bem como a jurisprudência dos Tribunais.

Ante ao exposto,
NEGO PR
OVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença
incólume
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024